Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. OFERTA DE REFINANCIAMENTO A JUROS MENORES. PROPOSTA DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. ART. 30 DO CDC. OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada omissão no acórdão, referente à ausência de menção à data da efetivação da oferta de refinanciamento, os Embargos de Declaração devem ser parcialmente acolhidos, para conferir nova redação ao julgado quanto ao ponto impugnado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.